Tribunal: STF
Processo: ARE 1478295
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ALEGADAMENTE FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DOS RÉUS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. 



    APELAÇÃO DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII e XXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Consoante se extrai dos autos, a parte autora, ora apelante, narra que adquiriu, em 2012 o imóvel de matrícula nº 52.042-A do registro de Imóveis de Tramandaí por meio de procuração pública outorgada por Nilza Beatriz de Mattos da Rosa. Refere que, com a intenção de vender o referido bem, buscou informações junto ao Registro de Imóveis, ocasião em que tomou conhecimento de que o bem havia sido vendido pelo Espólio de Nilza Beatriz, em 23.08.2016, aos demais co-demandados, ora agravados.



    Por entender incabível a negociação envolvendo o imóvel, postula a decretação de "nulidade da venda" realizada pelo espólio requerido e a declaração de propriedade do bem em seu favor, "via adjudicação a ser expedida em juízo".



    Os autores, alegam que não efetuaram o registro da compra e venda na matrícula, pois pretendiam vender o imóvel, e que o Espólio de Nilza, aproveitando-se da inexistência de registros e averbações, com intuito de se beneficiar, se desfazer do bem e fraudar credores, realizaram a transferência do imóvel aos réus Abel e Alcenir, a preço vil.



    Extrai-se dos autos, e é incontroverso, que a falecida Nilza Beatriz, proprietária registral do imóvel em voga, outorgou procuração em causa própria a Giliane Girolla, que substabeleceu aos autores (pg. 30/33 - evento 2, INIC E DOCS1). Também incontroverso que os autores substabeleceram a procuração a eles substabelecida a empresa MV Construtora, em 27/02/2016 (pg. 32 - evento 2, INIC E DOCS1), por força do contrato de permuta (pg. 34/40 - evento 2, INIC E DOCS3), o qual foi desfeito, posteriormente, por meio de distrato e revogação do substabelecimento, o que ocorreu em 15/10/2018 (pg. 41/43 evento 2, INIC E DOCS3 e pg. 35 do evento 2, INIC E DOCS1.



    Ocorre que, antes do distrato e da revogação do mandato, a empresa mandatária - MV Construtora - firmou contrato de compra e venda com os réus Abel e Alcenir (em 07/07/2016 - pg. 14/17 - evento 2, CONT E DOCS5) que efetuaram o pagamento ajustado de R$ 567.000,00 e, visando à transferência do imóvel na matrícula, procuraram os herdeiros da proprietária registral, apresentaram-lhes a documentação comprobatória da cadeia negocial, a qual foi aceita, e concluíram a transferência registral do bem em 23/08/2016 (Matrícula pg. 06/07 do evento 2, INIC E DOCS2). [...]



    Não há comprovação nos autos de que os réus tenham agido com intuito de prejudicar a parte autora ou de alguma forma se beneficiado com a transferência registral do imóvel. Não há demonstração de recebimento de valores por parte do Espólio, que apenas fez valer a procuração outorgada pela falecida. Já os adquirentes Abel e Alcenir, por sua vez, apenas solicitaram a transferência do bem, na compreensão de que o registro de toda a cadeia negocial, por certo, se tornaria deveras onerosa.



    O fato de haver constado na matrícula valor diverso do que estabelecido em contrato, pode caracterizar eventual burla ao fisco, mas, por si só, não atenta contra os direitos dos autores.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente